Tribunal: TJES
Processo: 5000545-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000545-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que excluiu o Banestes do polo passivo, afastando a pretensão executória em seu desfavor.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que a demanda, em fase de conhecimento, foi movida em face do Estado e Banestes, tendo o dispositivo da sentença julgado procedente a ação, de modo que reconhecida a legitimidade do Banestes por sentença judicial transitada em julgado.

Argumenta que consta expressamente na sentença a condenação da instituição financeira a estornar os valores, bem como no pagamento de custas e honorários.

Pontua que o acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça refutou o pedido do banco por entender que a repetição dos valores pagos indevidamente consiste em efeito anexo da sentença que declara a ilegalidade da cobrança, reconhecendo a obrigação do banco em estornar tais valores, de modo que flagrante a legitimidade do banco e preclusa a apreciação de tal matéria.

Em contrarrazões, aduz o agravado que não restou reconhecida a pretensão de o exequente receber do Banestes quantia certa, de maneira que se torna imperioso reconhecer a ausência de certeza da obrigação que se executa contra a instituição financeira.

Salienta que cabe apenas ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo, devendo ser mantida a exclusão do Banestes do polo passivo da demanda.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que excluiu o Banestes do polo passivo, afastando a pretensão executória em relação à instituição financeira.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que a ação de conhecimento foi ajuizada em face do Estado e do Banestes, tendo o dispositivo da sentença julgado procedente a ação, de modo que reconhecida a legitimidade da instituição financeira por sentença judicial transitada em julgado.

Argumenta que consta expressamente na sentença a condenação do banco em estornar os valores, bem como em pagamento de custas e honorários advocatícios.

Pontua que o acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça refutou o pedido do Banestes por entender que a repetição dos valores pagos indevidamente consiste em efeito anexo da sentença que declara a ilegalidade da cobrança, reconhecendo a obrigação do banco em estornar tais valores, de modo que flagrante a legitimidade do banco e preclusa a apreciação de tal matéria.

Em contrarrazões, aduz o agravado que não restou reconhecida a pretensão de o exequente receber do Banestes quantia certa, de maneira que se torna imperioso reconhecer a ausência de certeza da obrigação que se executa contra a instituição financeira.

Salienta que cabe apenas ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo, devendo ser mantida a exclusão do Banestes do polo passivo da demanda.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu
, trata-se de cumprimento de sentença, movido em face do
Estado do Espírito Santo e do BANESTES, por meio do qual pretende o agravante liquidar e executar os créditos que lhe foram reconhecidos na ação coletiva originária.

Na mencionada ação coletiva, o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Não obstante a interposição de recurso de apelação, a sentença restou integralmente mantida, tendo o Desembargador Samuel Meira Brasil, em seu voto de relatoria, destacado que “
q
uanto ao argumento do BANESTES de que a sentença teria sido
ultra petita
por ter determinado a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores, sem que o pedido tenha sido formulado na petição inicial, entendo que a repetição dos valores pagos indevidamente seja efeito anexo da sentença que declara a ilegalidade da cobrança realizada em decorrência de contrato de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espirito Santo, para reparar os danos causados aos servidores em decorrência do atraso salarial”.

Repito, como rotineiramente decidido neste Sodalício, n
a mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Vale dizer, o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes.

Sendo assim, tenho que a matéria afeita à suposta ilegitimidade do Banestes S/A restou acobertada pelo manto da coisa julgada, na medida em que decidida por decisão judicial transitada em julgado, de modo que preclusa a sua discussão agora na fase de cumprimento de sentença.

A corroborar, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020).

2. Conforme consignado no acórdão recorrido, a questão relativa à ilegitimidade passiva da recorrida, arguida em sede de cumprimento de sentença, estaria preclusa, uma vez que fora decidida na fase de conhecimento, tendo a respectiva decisão transitado em julgado.

Assim, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer sua preclusão no caso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 432.851/RJ, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

Diante desses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO ROTATIVO - LEGITIMIDADE BANESTES - OBRIGAÇÃO DE ESTONAR VALORES - RECURSO PROVIDO.

1 –
Na ação coletiva, o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

2 -
A matéria afeita à suposta ilegitimidade do Banestes S/A restou acobertada pelo manto da coisa julgada, na medida em que decidida por decisão judicial transitada em julgado, de modo que preclusa a sua discussão agora na fase de cumprimento de sentença.

3 -

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.